Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-58.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000885-58.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 696.863.601-82 (EMBARGADO), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), LOCALIZA Rent A Car S/A (EMBARGANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0000885-58.2019.8.11.0004

EMBARGANTE:

LOCALIZA RENT A CAR S/A

EMBARGADO:

PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, contra acórdão desta Câmara (Id. 165429189), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo que o ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pela requerida, cujos honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a parte embargante sustenta omissão no acórdão, ante a existência de contradição e omissão pela ausência de exame e análise de todo o material probatório juntado aos autos, por isso, necessário e imprescindível se faz eliminar os vícios, nos moldes que acentua o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, via de consequência, atribuir efeito infringente ao acórdão embargado, julgando improcedente a ação.

Defende que ao decidir pelo parcial provimento da apelação, não constou em seu corpo de forma clara e precisa a fundamentação necessária para sustentar o seu entendimento para refutar a tese defensiva, violando assim o disposto no inciso IX do art. 93 da CF/88, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo efeito infringente, para modificar a decisão no sentido de sanar os vícios apontados (Id.167627696).

O embargado ofertou a contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como, requereu
ainda a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, por apresentar embargos totalmente protelatórios (Id. 168809150).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 165429189, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADAS JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.
(Id. 165429189)

Para tanto, a parte embargante defende vício no julgado, ante a existência de contradição e omissão pela ausência de exame e análise de todo o material probatório juntado aos autos, por isso, necessário e imprescindível se faz eliminar os vícios, nos moldes que acentua o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, via de consequência, atribuir efeito infringente ao acórdão embargado, julgando improcedente a ação.

Em que pese os argumentos da parte embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, não havendo que se
falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO REJEITADA - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE
O EMBARGOS DO BANCO – REJEITADO O EMBARGOS DO AUTOR.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”

(N.U 1025357-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023